Tribunal: TJSP
Processo: 0014306-83.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do preenchimento do requisito objetivo – Exigência da fração de 3/5 ou 60% da pena, tendo em vista a reincidência do sentenciado - IMPOSSIBILIDADE – A reincidência a ser considerada é genérica, com exigência de 3/5 da pena, de acordo com a legislação anterior, em se tratando

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso Ministerial - Reforma da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta do preenchimento do requisito objetivo – Exigência da fração de 3/5 ou 60% da pena, tendo em vista a reincidência do sentenciado - IMPOSSIBILIDADE – A reincidência a ser considerada é genérica, com exigência de 3/5 da pena, de acordo com a legislação anterior, em se tratando de prática atual de crime hediondo – 40% de cumprimento da pena é o que deve ser aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do sentenciado, de forma expressa, não se podendo prejudicar o sentenciado - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014306-83.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JURANDIR AMORIM FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014306-83.2020.8.26.0224 -Voto no 42082 - I
2
VOTO No: 42082
AGRV.No: 0014306-83.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
AGTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO. : JURANDIR AMORIM FILHO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. ADJAIR DE ANDRADE CINTRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso Ministerial - Reforma da
decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, por falta
do preenchimento do requisito objetivo Exigência da fração de
3/5 ou 60% da pena, tendo em vista a reincidência do sentenciado
- IMPOSSIBILIDADE
A reincidência a ser considerada é
genérica, com exigência de 3/5 da pena, de acordo com a
legislação anterior, em se tratando de prática atual de crime
hediondo 40% de cumprimento da pena é o que deve ser
aplicado, já que a atual legislação não contemplou a situação do
sentenciado, de forma expressa, não se podendo prejudicar o
sentenciado - Recurso não provido.
Em agravo de execução, pretende o Ministério
Público que seja reformada a r. decisão, proferida pelo MM.
Juízo das Execuções Criminais de Guarulhos, que concedeu a
JURANDIR AMORIM FILHO a progressão ao regime semiaberto, sem
o cumprimento do requisito objetivo, tendo em vista que o
sentenciado cumpre pena por crime considerado equiparado a
hediondo e é reincidente, de forma que a fração correta a ser
exigida é de 3/5 e não 2/5, como feito pelo Juízo (fls. 50).
Requer a reforma da decisão, tendo em vista
que o cumprimento de 3/5 da pena, somente ocorreria em
22/10/2021, bem como que não se exige que a reincidência seja
específica, na nova legislação, de forma que se deve exigir o
cumprimento de 60% da pena (o que equivale a 3/5), a todos os
agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito
anteriormente cometido, já que este não foi o intuito do
legislador (fls. 1/10).
Apresentada a contraminuta do agravo a fls.
12/15, a defesa requereu o não provimento do pedido, tendo o
Juízo mantido a sua decisão (fls. 16).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 72/74).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014306-83.2020.8.26.0224 -Voto no 42082 - I
3
Segundo consta do boletim informativo do
sentenciado (fls. 21/25), o agravado cumpre a pena total de 7
anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico
de drogas, sendo reincidente, pois já havia cumprido pena,
roubo qualificado. Não há registro de prática de falta
disciplinar. O tráfico foi praticado dia 17/8/2017.
Segundo o cálculo de fls. 47, 2/5 da pena foi
preenchido em 22/4/2020 e 3/5 da pena, em 22/10/2021.
Apesar de o réu ser reincidente, o Juízo “a
quo” considerou preenchido o requisito objetivo e deferiu
progressão de regime, em 2/6/2020 (fls. 50).
O Ministério Público recorreu, requerendo que
seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% da pena, de acordo com a
nova legislação, salientando que não há exigência para que a
reincidência seja específica.
Pois bem.
Como acima mencionado, o agravado cumpre pena
por tráfico de drogas e é reincidente genérico. De acordo com
o §2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, que foi revogado, ele
deveria cumprir 3/5 da pena, para poder progredir.
Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a sua
situação não restou expressamente contemplada, conforme se
verifica a seguir:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena,
se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com
violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014306-83.2020.8.26.0224 -Voto no 42082 - I
4
apenado for reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o
apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional;
b)
condenado
por
exercer
o
comando,
individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada
para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c)
condenado
pela
prática
do
crime
de
constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.”
Conforme se verifica da leitura da nova
legislação, o agravado não poderia ser encaixado no inciso V,
pois não é primário. No que se refere ao inciso VII, ele
também não é reincidente em crime hediondo ou equiparado, não
podendo ser encaixado aí.
No entanto, pela ausência de previsão, aplica-
se, portanto, o inciso V, por ser o menos prejudicial ao
sentenciado.
Dessa forma, no presente caso, deve incidir o
desconto de 40%, para a progressão de regime.
Desse modo, CONHEÇO DO PEDIDO e pelo meu voto
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator